Tribunal: STF
Processo: Rcl 48359
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Agroterenas S.A. em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho nos Autos nº 010488-05.2016.5.15.0036, que teriam desrespeitado o decidido nas ADCs 58 e 59.
    2. Narra a inicial que, em “sede de liquidação, o autor na ação trabalhista apresentou impugnação aos cálculos e agravo de petição, o qual foi provido pelo acórdão regional para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária trabalhista até 24/03/2015, com incidência do IPCA-E a partir do dia 25.03.2015”. Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista e, após, agravo de instrumento, mas o órgão reclamado entendeu inexistir violação constitucional quanto à matéria recorrida, obstando o seguimento dos recursos. Na sequência, foram rejeitados os embargos de declaração nos quais se pleiteava a aplicação das diretrizes fixadas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59. 
    3. A parte reclamante alega que, como o índice de correção monetária não foi definido expressamente na fase de conhecimento, deveriam ter sido aplicados o IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic. Sustenta assim, violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59, as quais possuem eficácia vinculante e efeito ex tunc, sendo imediatamente aplicáveis. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação dos atos reclamados, para que seja proferida outra decisão com a observância do decidido nas ADCs 58 e 59.
    4.  A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    5. É o relatório. Decido. 
    6. Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59, em decisão proferida em 27.06.2020:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    8. Em momento posterior, o Min. Gilmar Mendes rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    9. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC)”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    10. No caso em análise, verifica-se que a discussão sobre a correção monetária ocorreu em agravo de petição, em decisão datada de 27.11.2019, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região negou seguimento ao recurso de revista, sob os seguintes fundamentos: (i) nos “termos do art. 896, § 2º, da CLT, somente caberá recurso de revista, das decisões proferidas em execução, por ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal”; e (ii) não há como se aferir a violação ao art. 102, I, a, e III e § 2º, assim como ao art. 52, X, todos da Constituição Federal, já que eles não tratam especificamente da matéria abordada. O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento, sob os mesmos fundamentos da decisão recorrida. A decisão foi mantida em embargos de declaração. 
    11. Assim, não houve, nas decisões apontadas como reclamadas, análise quanto ao índice de atualização aplicável. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita aos paradigmas invocados, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
     Publique-se. 
       Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator